Tribunal: STF
Processo: ARE 1365944
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. VERBA TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. INTEMPESTIVIDADE DO PRIMEIRO APELO. RECURSO INADMISSÍVEL. SEGUNDO APELO. HORA EXTRA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. REGIME ESPECIAL DE TRABALHO DE GUARDA MUNICIPAL - RETGM. EXCLUSÃO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DIFUSA. RATIFICAÇÃO POR FORMAÇÃO EDUCACIONAL DEVIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. NECESSIDADE. 1. O recurso de apelação interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 1003, § 5º, do CPC, não deve ser conhecido, diante da ausência de pressuposto objetivo do recurso, qual seja, a tempestividade. 2. As horas extras significam uma continuidade do trabalho exercido por um servidor além do horário convencional e, por este motivo, devem ser calculadas com base no valor da sua remuneração, resultante do somatório do vencimento base do cargo e das demais vantagens pecuniárias permanentes. 3. Em virtude da supremacia da Constituição Federal, mister que a legislação infraconstitucional se atenha aos preceitos ali estabelecidos, sendo veementemente vedado que norma inferior restrinja direito fundamental garantido, o que impõe o afastamento do artigo 3º, da Lei Municipal 2.104/18. Desse modo, possível a cumulação das verbas constitucionalmente garantidas com a gratificação intitulada Regime Especial de Trabalho de Guarda Municipal – RETGM. 4. Uma vez preenchidos os requisitos exigidos na legislação de regência, o servidor tem direito ao recebimento da gratificação por formação educacional, nos termos da Lei Municipal nº 1.488/10, a partir da data do protocolo do requerimento administrativo. 5. Verificada a sucumbência recíproca, eis que os litigantes são, em parte, vencedores e vencidos, mister a manutenção da distribuição dos ônus sucumbenciais em frações iguais, ressalvada a isenção conferida à Fazenda Pública e a concessão da gratuidade ao autor. 6. Tratando-se de sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados quando liquidado o julgado. Primeiro apelo não conhecido. Segundo apelo conhecido e desprovido. Duplo grau de jurisdição parcialmente provido. Sentença reformada em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/4/19).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente